Tribunal: TJDFT
Processo: 0710121-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO JULGADO. NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
1 - O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que os embargos declaratórios são permitidos, quais sejam, quando houver obscuridade, contradição e omissão.
2 – A alegação de contradição não merece guarida, visto que acórdão foi suficientemente claro e cristalino ao consignar que o pedido de exibição de documentos pretendido pelo apelante não foi realizado no momento adequado, restando precluso. Aliás, essa questão restou decidida nos autos da AGI 0720908-41.2018.8.07.0000, não podendo ser reavivada em sede de apelo.
3 - Há de ressaltar, ainda, que este Colegiado, de forma inequívoca, se posicionou pela impertinência das provas pretendidas pelo embargante, já que a juntada de documentos deste a abertura de sua conta no banco embargado no ano de 1995 resultaria em manifesto tumulto processual, não logrando êxito o embargante, portanto, em demonstrar que a prova pretendida seria capaz de afastar a certeza, liquidez e exigibilidade do valor perseguido pelo embargado.
4 – Portanto, resta notório nos embargos de declaração opostos, o nítido interesse do embargante de rediscutir decisão que não lhe agradou, utilizando-se de via recursal inapropriada. No entanto, tem-se que na estreita via dos embargos de declaração, não há como se rediscutir a matéria tratada no recurso, pois o acerto ou desacerto da decisão não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022, do CPC
5 – Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.